Tribunal: TJSP
Processo: 1011096-42.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DA APELANTE ALEGANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DE PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA TRAZIDA PELA APELADA, CONSISTENTE EM CÓPIAS DE FATURAS QUE NÃO FOI CONTRASTADA PELA APELANTE, QUE SE LIMITA A REAFIRMAR A INEXISTÊNCIA DO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DA APELANTE ALEGANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DE PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA TRAZIDA PELA APELADA, CONSISTENTE EM CÓPIAS DE FATURAS QUE NÃO FOI CONTRASTADA PELA APELANTE, QUE SE LIMITA A REAFIRMAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO QUE ENVOLVAM DIREITO DO CONSUMIDOR, QUE NÃO IMPLICA EM ABDICAÇÃO TOTAL DO DEVER DA PARTE DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. APELANTE QUE, MESMO INSTADA PELO JUÍZO A FAZER AFIRMAÇÃO DE MODO PEREMPTÓRIO, APRESENTOU DECLARAÇÃO EVASIVA, EM DESCONFORMIDADE COM O QUE DETERMINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.